Tribunal: STJ
Processo: 0088342-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988925 - SP(2025/0088342-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SIMONE APARECIDA SANCHES (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, manteve a decisão que concedeu
a ordem à paciente, a fim de substituir sua prisão preventiva por
Documento eletrônico VDA55902390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8852f847-e294-4b17-9e51-15c7dd2d0129

domiciliar. O que se percebe é que o Ministério Público pretende, na
verdade, o restabelecimento da prisão preventiva da acusada, o que, por
óbvio, não se coaduna com a via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8852f847-e294-4b17-9e51-15c7dd2d0129

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988925 - SP(2025/0088342-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SIMONE APARECIDA SANCHES (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de
embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
dispositivos
constitucionais,
mesmo
com
o
cunho
de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, manteve a decisão que concedeu
a ordem à paciente, a fim de substituir sua prisão preventiva por
Documento eletrônico VDA55902774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: 66ec2b32-0b55-47ea-8006-847c24e3de04

domiciliar. O que se percebe é que o Ministério Público pretende, na
verdade, o restabelecimento da prisão preventiva da acusada, o que, por
óbvio, não se coaduna com a via dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO opõe
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 483-487, em que foi negado
provimento ao agravo regimental e mantida a concessão de prisão domiciliar à
paciente.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foram consideradas matérias de ordem constitucional, como a inobservância
do princípio da individualização da pena na fase de execução (art. 5o, XLVI, da
Constituição Federal) bem como a proteção da infância e da juventude (arts. 6o e
227 da CF).
Reitera que "a prática do tráfico ilícito de drogas se deu na própria
residência em que a embargada coabitava com os filhos menores, expondo a prole
a grande risco, o que impossibilita conceder a prisão domiciliar para os cuidados
de filho com menos de 12 anos de idade" (fl. 504).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
Documento eletrônico VDA55902774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: 66ec2b32-0b55-47ea-8006-847c24e3de04

complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação do Ministério Público se resume ao
seu
, que lhe foi desfavorável.
mero inconformismo com o resultado do julgado
Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios,
notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a
decisão que concedeu a ordem à paciente, a fim de substituir a prisão preventiva
por domiciliar.
No julgado, destacou-se que a ré é mãe de três crianças menores de 12
anos de idade, é imputado a ela crime sem violência ou grave ameaça, não há
notícias de que o delito haja sido praticado contra as infantes, a quantidade de
drogas não foi expressiva – 1,67 g de cocaína e 6,67 g de maconha – e não foram
apontadas circunstâncias excepcionalíssimas aptas a afastar a concessão da prisão
domiciliar à paciente.
A "exposição da prole a grande risco", como sustenta o embargante, é
mera presunção, não amparada em elementos fáticos que pudessem demonstrar
que as crianças tinham algum contato com os entorpecentes.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que a parte pretende, na verdade, o restabelecimento da prisão preventiva

da acusada, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos aclaratórios.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo
de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de
, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser
dispositivos constitucionais
matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
A propósito:
[...] Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal. [...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP
, 6a T., DJEN de
)
Sebastião Reis Júnior
25/3/2025.
Documento eletrônico VDA55902774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: 66ec2b32-0b55-47ea-8006-847c24e3de04

[...] Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar
dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC
Joel
, 5a T., DJEN de
)
Ilan Paciornik
29/4/2025.

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:01
Código de Controle do Documento: 66ec2b32-0b55-47ea-8006-847c24e3de04

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0088342-7
HC 988.925 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025787620248260079 20155320920258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SIMONE APARECIDA SANCHES (PRESO)
CORRÉU
: JAQUELINE CRISTINA DIAS BARBOSA
CORRÉU
: GLEIDSON MARCELO DAMAZIO DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SIMONE APARECIDA SANCHES (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155740809254881@
2025/0088342-7 - HC 988925 Petição : 2026/0031928-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:37
Código de Controle do Documento: 0A104C97-E315-4B82-BC24-4F3960EF3BF9